Tribunal: TJMT
Processo: 1006786-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006786-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (AGRAVANTE), SERGIO CHIANESI - CPF: 363.883.869-20 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA POR IMÓVEL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY RODRIGUES ARANTES, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Execução no 1003426-38.2019.8.11.0007, indeferiu o pedido de substituição do veículo dado em garantia pelo imóvel descrito na matrícula no 19.273, Livro 2-CP, do Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta.

Em suas razões, o recorrente relata que pugnou inicialmente para o Juízo
a quo
autorizar a sua nomeação como fiel depositário do veículo penhorado até que houvesse decisão final dos embargos à execução, informando que a remoção do bem lhe causaria prejuízos, vez que o utilizado para desempenhar sua função de advogado, porém, tal pedido foi negado pela decisão de Id. 26075070, que acolheu o pedido do agravado/exequente de realização da penhora do veículo e o nomeou como fiel depositário, ante a ausência de depositário judicial na Comarca.

Sustenta que, em razão disso, pugnou pela substituição do veículo CHEVROLET/S10 LT DD4, Placa OBK 0839, ano 2012/2013 inicialmente dado em garantia pelo próprio executado, ora agravante, pelo imóvel rural denominado Lote no 537 com área de 51,2596 has, todavia, o juízo de piso negou o pleito ao argumento de que não restou comprovado o valor do bem imóvel indicado, bem como não houve a anuência de seu cônjuge e também houve a recusa do exequente.

Argumenta que é possível a penhora de metade do bem pertencente a apenas um dos cônjuges para satisfazer a dívida contraído pelo outro cônjuge, por qual razão não poderia o Agravante dispor de sua meação do bem imóvel para garantir a presente execução, em substituição ao veículo.

Desse modo, a parte agravante, pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para permitir a substituição pretendida.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 38125972.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 37078955, por meio das quais a parte agravada pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares.

O Juízo
a quo
prestou informações no Id. n.o 44835459, por meio do qual salienta que o agravante cumpriu a exigência do art. 1018 do CPC.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Não destoa dessa, a lição de JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA:

“(...) embora o texto do CPC/2015 não nos permita extrair que a maior probabilidade conduz à tutela de urgência antecipada, e o menor grau de certeza à mera conservação, a isso se acaba chegando logicamente. Há, ainda, outro elemento a considerar: o CPC/2015 disciplina tutelas de evidência que dispensam a urgência e têm índole antecipatória. Assim, embora uma correlação, em termos absolutos, entre 'maior evidência = antecipação' e 'menor evidência = cautelar' não nos pareça adequada, tudo conduz a que se conclua que o maior grau de certeza quanto à existência do direito tende a favorecer a concessão de antecipação da tutela.”

E mais,

“(...) evidência e urgência podem ou não ser extremadas, ou apenas evidência ou urgência ficam extremadas (concorrendo o outro pressuposto, de modo menos exagerado), ou, ainda, hipóteses de tutela 'pura', em que a evidência dispensa a urgência, ou vice-versa, podendo haver as seguintes variações: evidência extremada pura, urgência extremada pura, evidência extremada e urgência não extremada, urgência extremada e evidência não extremada, evidência e urgência extremadas, evidência e urgência não extremadas, evidência pura de extremidade legalmente presumida, urgência pura de extremidade legalmente presumida.”
(JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA, in Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973, 4a Ed, Editora Revista dos Tribunais, p. 498/499)

No caso, conforme relatado, a pretensão do agravante/devedor na ação de execução originária movida pelo agravado é a substituição da penhora realizada sob o veículo CHEVROLET/S10 LT DD4, Placa OBK 0839, ano 2012/2013, de propriedade do recorrente, dado em garantia do Juízo, pelo seguinte bem imóvel: Lote Rural no 537 com área de 51,2596 has, compreendido no projeto de assentamento conjunto Carlinda – PACC, situado no município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, registrado sob a matrícula no 19.273, Livro 2-CP, do Cartório do 1o Ofício de Alta Floresta.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de substituição nos seguintes termos,
in verbis
:

“Inicialmente, destaco que o veículo de via terrestre consta em quarto lugar na ordem legal de preferência de penhora, conforme expresso no artigo 835 do CPC.

Pois bem,
diante da ausência de comprovação do valor do bem imóvel indicado em substituição à penhora pela parte executada, bem da ausência de anuência de sua cônjuge, (casado sob o regime de comunhão parcial de bens com a Sra. Gisely Nunes da Silva Arantes, cf. verifica-se na matrícula do imóvel de Id n. 26153959) e diante da recusa da exequente quanto à substituição pleiteada,
INDEFIRO o pedido sob o Id n. 26153956.

[...]

Ante o exposto, DETERMINO à parte executada o integral cumprimento da decisão proferida sob o Id n. 26075070, no prazo de 15 (quinze) dias, sob de ser considerado ato atentatório à dignidade da justiça e aplicada a multa prevista no art. 774, paragrafo único do CPC.

Com o cumprimento da decisão, cumpra-se a Secretaria da Vara os demais termos da decisão sob o Id n. sob o Id n. 26075070, expedindo o mandado de penhora e avaliação veículo CHEVROLET/S10 LT DD4, Placa OBK-0839, Renavam 00496204807, Chassi no 9BG148FH0DC446822, fabricação/modelo 2012/2013, diesel, cor branca, de propriedade do executado, após, voltem-me os autos conclusos para o DESBLOQUEIO dos valores.”
- Id. n.o 36774628.

Vê-se, portanto, que além da recusa do credor não há comprovação do efetivo valor do imóvel oferecido em substituição da penhora.

Assim, em que pese o princípio da menor gravosidade, também deve ser considerado que a execução se dá no interesse do credor, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu a pretendida substituição.

Acrescento que o artigo 847 do CPC ao dispor acerca da possibilidade de substituição do bem penhorado, destaca ser cabível desde que não traga prejuízo ao exequente, o que, deveras, não é o caso dos autos.

Nesse sentido, seguem algumas jurisprudências, inclusive desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DIRCORDÂNCIA DO CREDOR - FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA – [...] RECURSO NÃO PROVIDO. Para a substituição da penhora, além da expressa concordância do credor é necessário também o devedor comprovar cabalmente que a substituição será menos onerosa para ele porém mais eficaz (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015) [...]” (TJMT – RAI no 1002254-87.8.11.0000 – julgado em 07.12.2016).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM PENHORADO. DESCABIMENTO. I. Processo executivo que se norteia pela forma menos gravosa ao devedor, mas também pelo interesse do credor - ao fim de que o processo atinja o fim almejado, com o cumprimento da obrigação. II. Os agravantes não descreveram os bens que compõe a "mercadoria" que ofertaram em substituição da penhora, tampouco comprovaram a propriedade destes. III. Diante disso e da motivada recusa do credor,é descabida a substituição de bem penhorado. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70070079512, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Egrégio Roque Menine, Julgado em 01/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. ANUENCIA DO CREDOR. NECESSIDADE. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. [...] 2. Necessário observar os termos do art. 847 do CPC/15 para que seja deferida a substituição do bem penhorado por outro, principalmente quanto à comprovação de que a nova penhora será menos onerosa ao executado e não trará prejuízo ao exequente – hipóteses, aqui, não verificadas. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, EM PARTE, E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento No 70069994200, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 10/08/2016)

A substituição da penhora pode ser autorizada quando o pedido estiver amparado no princípio da “menor onerosidade ao executado” e não puder causar prejuízo econômico e/ou processual ao exequente.

Havendo justa recusa do credor, bem como inexistente a prova quanto à ausência de prejuízo deste, impõe-se a manutenção do
decisum
que indeferiu o pedido de substituição da penhora.

Assim, não restaram configurados os pressupostos autorizativos da tutela recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO ORIGINÁRIO – NECESSIDADE –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, desde que presente nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não restando claras as provas produzidas nos autos para confirmar as alegações da Agravante, o desprovimento do recurso é medida que se impõe, uma vez que inviável a dilação probatória em sede de agravo de instrumento.”
(
TJ/MT. AI 92713/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017)

“TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – INDEFERIMENTO –
ART. 300, CPC –– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
– AGRAVO DESPROVIDO. Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos numa cognição não exauriente, a indeferimento da cautela liminarmente é medida que se impõe.”
(TJ/MT. AI 115655/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 06/12/2016)

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020